Tribunal: STF
Processo: EP 73
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSE CARLOS GALANTI, em razão da AP 1.264/DF julgada procedente, para condenar o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/10/2024 (eDoc. 76).
A Defesa de JOSE CARLOS GALANTI requereu “a expedição do atestado de pena a cumprir”, alegando que “até o presente momento, não restou disponibilizado nos autos, o relatório da situação processual executória do Requerente” (eDoc. 84).
Oficiado, o Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou documentos relacionados à remição da pena do sentenciado JOSE CARLOS GALANTI (eDoc. 96).
Em 22/7/2025, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo encaminhou  o atestado de pena do executado JOSE CARLOS GALANTI (eDocs. 105-106).
Em 23/08/2025, homologuei, para fins de remição, 49 (quarenta e nove) dias (eDoc. 122). 
Em 04/03/2026, a defesa requereu “o reconhecimento e homologação da remição total de 75 (setenta e cinco) dias de pena, conforme atestados emitidos pelo CR de Limeira e anexos a este, bem como, a atualização do cálculo de liquidação da pena” (eDoc. 130).
Em 05/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de: a) 45 dias da sua pena por 135 dias de trabalho; b) 25 dias da sua pena, em razão de estudo no âmbito da Educação de Jovens e Adultos; e c) 5 dias, em razão da realização do curso profissionalizante “Técnicas para Montagem de Sistemas Hidráulicos Prediais”, no período de 7.7.2025 a 5.8.2025” (eDoc. 134).
O apenado JOSE CARLOS GALANTI foi condenado  à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses. Cumpriu, até a presente data, 2 (dois) anos e 3 (três) meses de prisão. O relatório de pena a cumprir aponta 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de remição homologados. 

É o relatório. DECIDO. 

O art. 126 da Lei de Execução Penal prevê que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a unidade prisional informou que o sentenciado exerceu atividade laboral no setor Plasticor 1.
O apenado exerceu atividade laborativa no período compreendido entre 18/6/2024 e 9/12/2025. A jornada diária de trabalho, em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º, no total de 135 (cento e trinta e cinco) dias.  
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 45 (quarenta e cinco) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
No tocante às atividades de estudo, consta que o sentenciado realizou, no período de 18/06/2025 a 01/07/2025 e  23/7/2025 a 8/12/2025 , o curso Educação de Jovens e Adultos (EJA-Fundamental 1 – Anos Iniciais), com carga horária de total de 306 (trezentos e seis) horas de estudo (eDoc. 129); e que concluiu, com aprovação, o curso profissionalizante “Técnicas para Montagem de Sistemas Hidráulicos Prediais”, tendo a instituição SENAI , declarado os períodos de estudo, de  7/7/2025 a 5/8/2025, com carga horária de 60 (sessenta) horas (eDoc. 129).
Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 30 (trinta) dias de pena, pelas atividades de estudos, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A)  HOMOLOGO, para fins de remição, 45 (quarenta e cinco) dias, em decorrência da realização de atividade laborativa;
B) HOMOLOGO, para fins de remição, 30 (trinta) dias, em decorrência da realização de atividades educacionais;
C) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo delegado para a expedição de atestado de pena a cumprir atualizado.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente